Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-02.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001805-02.2021.8.11.0018
APELANTE: FERNANDO LENON MOMOLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE INVESTIGADA SOB A TESE DE PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO – IRRELEVÂNCIA – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO PARA FINS PROBATÓRIOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL SEQUER INICIADA – ARTIGO 118 DO CPP – DEVOLUÇÃO DESCABIDA NO PRESENTE MOMENTO – APELO DESPROVIDO.
Os objetos apreendidos, ao menos no presente momento ainda interessam ao processo, notadamente porque a instrução processual sequer teve início, sendo imperiosa a manutenção da custódia do bem para fins probatórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001805-02.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LENON MOMOLI - CPF: 076.571.389-63 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE INVESTIGADA SOB A TESE DE PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO – IRRELEVÂNCIA – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO PARA FINS PROBATÓRIOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL SEQUER INICIADA – ARTIGO 118 DO CPP – DEVOLUÇÃO DESCABIDA NO PRESENTE MOMENTO – APELO DESPROVIDO.

Os objetos apreendidos, ao menos no presente momento ainda interessam ao processo, notadamente porque a instrução processual sequer teve início, sendo imperiosa a manutenção da custódia do bem para fins probatórios.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal

interposto por
FERNANDO LENON MOMOLI
visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, contra a decisão que indeferiu, nos autos no
1001805-02.2021.8.11.0018
, o pedido de restituição d
e
“duas caixa de som, uma com dois altos falantes de grave (marca master), dois tweeter e quatro cornetas (marcas não identificadas) e a outra com duas baterias 150 ap heliar, uma usina plus spark, um amplificador taramps ts400, um modulo som digital e um aparelho de som da marca pionner”
, apreendidos nos autos no 1004294-52.2021.8.11.0037, em que é investigado em razão da suposta prática dos crimes tipificados
nos artigos 42 da Lei n. 3.688/41 e 14 da Lei n. 10.826/03
.

Destaca que os referidos
bens além de serem de sua propriedade, estavam inclusive, instalados em seu veículo automotor, possuem origem lícita, conforme faz prova com recibo de aquisição e documento fiscal, razões pelas quais entende que não há dúvidas da propriedade e da origem lícita dos bens apreendidos e por isso postula o deferimento
do pedido de restituição.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 130891186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
manifestou-se e pelo
desprovimento do apelo
(id.

131366156).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante
FERNANDO LENON MOMOLI,
al
meja
a

restituição dos seguintes objetos
:
“duas caixa de som, uma com dois altos falantes de grave (marca master), dois tweeter e quatro cornetas (marcas não identificadas) e a outra com duas baterias 150 ap heliar, uma usina plus spark, um amplificador taramps ts400, um modulo som digital e um aparelho de som da marca pionner”
,
apreendidos nos autos no

1004294-52.2021.8.11.0037, em que é investigado em razão da suposta prática dos crimes
tipificados no
artigos 42 da Lei n. 3.688/41
(perturbação ao sossego alheio)
e 14 da Lei n. 10.826/03

(porte irregular de arma de fogo).

Sustenta que

é o legítimo proprietário dos bens, adquiridos licitamente,
conforme faz prova com recibo de aquisição e documento fiscal,
e que não possui qualquer envolvimento nos fatos criminosos apurados, acrescentando que os bens não interessam ao processo.

Sem razão.

No caso, registra-se que o som automotivo e demais equipamentos foram apreendidos em decorrência da prisão em flagrante do apelante pela prática dos crimes de perturbação ao sossego alheio) e porte irregular de arma de fogo.

Portanto, a princípio, tais objetos, foram potenciais instrumentos dos crimes, recaindo os efeitos da alínea “a”, do inciso II, do art. 91 do Código Penal, a saber:

Art. 91 – São efeitos da condenação: II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;”

Nesses termos, conforme asseverado pelo douto magistrado de primeiro grau:

“a forte suspeita de que o bem pretendido teria sido utilizado na prática do delito, sendo passível, em tese, da pena de perdimento ou como garantia de futura indenização (Art. 91, I e II, do CP)” (sic).

Não obstante isso, e
xtrai-se dos elementos de prova colhidos nos autos principais que os objetos apreendidos, ao menos no presente momento ainda interessam ao processo, notadamente porque a instrução processual sequer teve início, sendo imperiosa a manutenção da custódia do bem para fins probatórios.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe: “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Nesse contexto, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“O fator limitativo da restituição das coisas apreendidas é o interesse gerado para o processo (art. 118, CPP).

Portanto, enquanto for útil à causa, não se devolve a coisa recolhida
, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita”
(Curso de Direito Processual Penal. 17a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 640) (destacamos).

No caso, resta evidenciado, portanto, o interesse da justiça na custódia dos bens apreendidos, sendo inviável, neste momento, sua restituição ao apelante, ainda que na qualidade de fiel depositário, uma vez que ao final do processo será definida sua destinação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022